Tribunal: TJMT
Processo: 1009352-49.2018.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009352-49.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIA DE BRITO FERNANDES - CPF: 009.276.521-10 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), ALBERONE NICOLAU DA SILVA - CPF: 544.301.271-15 (APELADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EZIQUIEL DIAS DRIGO DO NASCIMENTO (APELANTE), CLAUDIA DE BRITO FERNANDES - CPF: 009.276.521-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – MOTOCICLETAS – SUPOSTO EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADO PELA PARTE AUTORA – ÁUDIO DO FALECIDO PROMETENDO TRANSFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS PARA O REQUERIDO – PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS – TRADIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não demonstrada a situação de empréstimo das motocicletas perseguidas, mas, em verdade, negócio realizado entre o falecido com o requerido, em que aquele promete transferir a documentação para o nome deste em cartório, o caso é de improcedência dos pedidos.

2- Caso em que a autora intimada a produzir provas dos fatos constitutivos do seu direito não o fez, deixando de comparecer em audiência de instrução e julgamento.

3- Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição (art. 1226, CC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020